Tribunal: TJSP
Processo: 2050486-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Paciente acamado em razão de "sequelas de AVCI e pneumonia aspirativa" – Prescrição de internação domiciliar (home care) – Negativa da operadora – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida Insurgência do autor – Alegação de que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar – Cabimento em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Paciente acamado em razão de "sequelas de AVCI e pneumonia aspirativa" – Prescrição de internação domiciliar (home care) – Negativa da operadora – Tutela de urgência – Decisão que indeferiu a medida Insurgência do autor – Alegação de que estão preenchidos os requisitos para a concessão da liminar – Cabimento em parte – Tratamento de internação domiciliar que deve ser fornecido por empresa pertencente à rede credenciada da operadora, não pela empresa que a parte escolher a seu talante – Reembolso das despesas havidas com home care, contratado voluntariamente pelo autor/agravante, que é indevido – Tutela recursal mal interpretada – AGRAVO PROVIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.